Tribunal: TJES
Processo: 5013328-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013328-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FORNACIARI e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DEPOSITADO,
APURADO PELO CORPO TÉCNICO DO ENTE PÚBLICO, SEM VINCULAÇÃO COM
O VALOR CADASTRAL ATUALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 472/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CESAR FORNACIARI e MARIA DA CONSOLAÇÃO BAYERL FORNACIARI contra decisão proferida em ação de desapropriação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel rural de 1.600m2, mediante depósito do valor de R$ 15.904,00, conforme avaliação realizada pelo corpo técnico do ente expropriante. Os agravantes sustentam insuficiência do valor depositado e ausência de urgência justificada, pleiteando a revogação da imissão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor depositado pelo ente público para fins de imissão provisória na posse atende aos requisitos legais, especialmente quanto à vinculação ao valor cadastral atualizado ou à necessidade de fixação judicial; e (ii) estabelecer se a urgência alegada pelo ente expropriante é suficiente para justificar a concessão da imissão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 15, §1º, alíneas “c” e “d”, do Decreto-Lei 3.365/1941 condiciona a imissão provisória na posse à comprovação do depósito do valor cadastral atualizado no ano fiscal anterior ou, inexistente tal atualização, à fixação judicial do valor com base na valorização ou desvalorização do imóvel.

A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 472/STJ veda a imissão provisória com base em valor apurado exclusivamente pelo corpo técnico do ente expropriante quando inferior ao valor pericial ou ao valor cadastral atualizado.

O laudo de avaliação apresentado pela municipalidade baseia-se em transação de imóvel diverso e de área substancialmente maior, desconsiderando aspectos relevantes como localização, benfeitorias e valorização do imóvel específico desapropriado.

A urgência administrativa alegada pelo ente público não supre a ausência de adequação do valor depositado aos parâmetros legais, nem autoriza a imissão provisória em desconformidade com o entendimento vinculante do STJ.

O depósito realizado não comprova correspondência com o valor cadastral atualizado para fins de ITR, tampouco foi precedido de fixação judicial, impondo-se a revisão do decisum para condicioná-lo à prévia apuração do valor pelo juízo, inclusive mediante perícia provisória, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em desapropriação por utilidade pública exige o depósito de valor correspondente ao cadastral atualizado no exercício anterior ou, na ausência deste, o arbitramento judicial do valor, inclusive mediante perícia.

É inválida a imissão provisória fundada exclusivamente em valor apurado pelo corpo técnico do ente público quando este não observa os critérios legais ou jurisprudenciais consolidados.

A alegação de urgência administrativa não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos legais para a imissão provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 15, §1º, alíneas “c” e “d”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 472, REsp 1.185.583/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, j. 27.06.2012, DJe 23.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.671.948/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AREsp 1.933.654/CE, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013328-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
AUGUSTO CESAR FORNACIARI e MARIA DA CONSOLACAO BAYERL FORNACIARI

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CESAR FORNACIARI e MARIA DA CONSOLACAO BAYERL FORNACIARI em face de DECISÃO (Id. 45512064) proferida pelo
Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única
, na AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO (Processo 5000438-73.2024.8.08.0042) ajuizada pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, cujo
decisum
deferiu a imissão provisória do expropriante na posse da área descrita na
exordial
, eis que já realizado o depósito, bem como a expedição do mandado para registro da imissão provisória na posse e respectivo desmembramento ao Cartório de Registro de Imóveis responsável pela matrícula do bem afetado.

Em suas razões recursais, requereram, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita, por não terem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, sustentaram que,
embora a municipalidade tenha avaliado a
área rural de 1.600m2 (mil e seiscentos metros quadrados) em R$ 15.904,00 (quinze mil, novecentos e quatro reais) e referido valor já encontrar-se depositado, “
este não corresponde à ‘indenização justa’ e ao ‘valor real
do bem, ou seja, aquele equivalente ao valor que o expropriado obteria se o móvel estivesse à venda.’
”

Para tanto, afirmaram que o preço do metro quadrado utilizado como parâmetro para a confecção do laudo de avaliação
foi o de
imóvel distinto, de 281.000m2, alienado em 2020, “
cujo valor do metro quadrado é inferior se comparado à venda de uma área menor, destacada da área maior, como na espécie, que equivale a 1,37 % da área maior e está sendo tirada da melhor parte oferecida pelo imóvel, às margens da estrada municipal
”, de modo que “
o imóvel desapropriado vale mais de dez vezes o ofertado pelo município.
”

Por fim, mencionaram que, embora a municipalidade pretenda a construção de uma nova unidade básica de saúde (UBS) para atender ao programa de saúde da família (PSF) e um espaço esportivo comunitário em Capim Angola, inexistiria a de comprovação da urgência da desapropriação pela Administração Pública.

Neste viés, pleitearam
a reform
a da decisão recorrida para indeferir a imissão provisória na posse.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos
recorrentes
, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual
DEFIRO a
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita pleiteada.

Como
é cediço,
dispõe o artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, que “
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por inte
resse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
”.

Nessa linha, prescreve o artigo 15, §1º,
alínea
“
c”,
do Decreto-Lei 3365/1941 (Lei da Desapropriação por Utilidade Pública), recepcionado pela CF/88, consoante disposto na Súmula 652, do e. STF, que, em caso de urgência, poderá a imissão ser realizada provisoriamente, independentemente da citação,
mediante o
depósito
do valor cadastral do imóvel
, para fins de lançamento do
IPTU ou ITR
,
caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
.

Por outro lado, mister ressaltar que
, “
não tendo havido a atualização
a que se refere o inciso c,
o juiz fixará
independente de avaliação
, a importância do depósito
, tendo em vista a época em que houver sido fixado origin
a
lmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel
”,
a teor do disposto no
artigo 15, §1º,
alínea
“
d
”,
do Decreto-Lei 3365/1941.

Nesse passo
, ao analisar a necessidade da prévia avaliação do imóvel para apuração do valor da justa indenização para a concessão de imissão provisória em ação de desapropriação por utilidade pública em caráter e regime de urgência, fixou o e. STJ, no Tema Repetitivo 472, que “
O depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado objeto da afetação
(REsp 1.185.583/SP)
:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
-
Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

-
O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
-
Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

-
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido. (
STJ
; REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

Note-se, ademais, que “
o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022).

Nesse sentido: AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.638.021/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 17/9/2020; REsp n. 1.760.129/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 21/11/2018; REsp n. 1.901.798/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021;
etc.

Na hipótese, com o fito de construir uma nova unidade básica de saúde e um espaço esportivo comunitário na comunidade da Capim Angola, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, amparado no Decreto Municipal 860/2024, de 15.01.2024, declarou de utilidade pública a “
parcela de área de 1.600,00m2 (mil e seiscentos metros quadrados) a ser desmembrada de uma área maior,
(...) matriculada no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rio Novo do Sul sob o nº 1.508, Livro 02, de propriedade de AUGUSTO CESAR FORNACIARI e sua esposa MARIA DA CONSOLAÇÃO BAYERL FORNACIARI
”, e, sequencialmente, ajuizou a ação de desapropriação por utilidade pública com pedido liminar de imissão na posse, ofertando, para tanto, o valor de R$ 15.904,00 (quinze mil, novecentos e quatro reais), alcançado no Laudo de Avaliação de Imóvel Rural datado de 27.02.2024 (Id. 43019252), confeccionado por seu corpo técnico.

Consoante extrai-se do Laudo de Avaliação, para alcançar referido valor, o MUNICÍPIO afirmou ter adotado “
o método comparativo de dados de mercado para avaliar o terreno
”, tendo, em seguida, embasado-se,
exclusivamente
, na “
Guia de Transmissão de Bens Imóveis
e de Direitos a Eles Relativos, onde a empresa Laticínios Porto Alegre Industria e Comércia S/A, (...), adquiriu do Sr. Gilmar (...), no ano de
2020
, uma área de terreno rural de
28.1095ha
(vinte e oito hectares, dez ares e noventa e cinco centiares) pelo valor de R$ 2.240.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta mil reais)
”, donde concluiu que “
o valor do metro quadrado na região é equivalente a R$ 7,97 (sete reais e noventa e sete centavos)
”, o qual, atualizado pelo IPCA, perfez R$ 9,94 (nove reais e noventa e quatro centavos), que, multiplicado pela extensão da área desmembrada para efeito de desapropriação, totalizou R$ 15.904,00 (quinze mil, novecentos e quatro reais).

Destarte, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, observo que, conquanto alegada urgência na desapropriação de área previamente declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal 860/2024, de 15.01.2024, mérito administrativo que não se submete ao crivo do Poder Judiciário,
restam desatendidos os
requisitos para a concessão da imissão
provisória n
a posse.

É o que se verifica ante a ausência de comprovação de que o valor depositado pelo demandante/agravado corresponda, proporcionalmente, ao valor cadastral do imóvel atualizado no ano fiscal imediatamente anterior para fins de lançamento do ITR, na forma do artigo 15, §1º, alínea “
c
”, do Decreto-Lei 3365/1941.

Da mesma forma, indevido adotar-se como parâmetro, para efeito da fixação preconizada no artigo 15, §1º, alínea “
d
”, do Decreto-Lei 3365/1941, do valor apontado pelo corpo técnico do demandante/agravado no Laudo de Avaliação que instrui a exordial, uma vez que não foram considerados aspectos de suma relevância, tais como a declividade, benfeitorias e a posição da área de 1.600m2, localizada junto à estrada, além de ter se amparado,
unicamente
, no valor apresentado para efeitos fiscais, no ano de 2020, em transação de área muito maior e localizada em outra região do Município, sem,
a priori
, qualquer semelhança com a que se pretende desapropriar.

Registre-se que, ainda que assim não fosse, quiçá foi considerada a variação mercadológica sofrida pelos imóveis da região no período de 04 (quatro) anos, a corroborar a ausência de
razoabilidade do valor ofertado.

N
estes termos,
uma vez ausente a comprovação de vinculação do depósito judicial efetuado ao valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do ITR, quiçá da atualização deste no ano fiscal imediatamente anterior, impõe-se,
para viabilizar a imissão provisória na posse pretendida pela municipalidade, por força do Tema 472, do e. STJ, a fixação, pelo Juízo
a quo
, do depósito devido, admitindo-se, caso necessária, a realização de perícia judicial provisória com o fito de alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para condicionar a imissão provisória na posse pelo
expropriante
ao depósito
judicial do valor a ser arbitrado pelo
Juízo
a quo
,
o qual, caso necessário, poderá se valer
de perícia judicial provisória.

É
como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.